Tribunal: TJES
Processo: 5031105-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPRESCRITIBILIDADE INAPLICÁVEL. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública proposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) contra a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, objetivando a reparação de danos materiais e morais supostamente causados pela instalação e operação do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, que teria gerado restrições à pesca artesanal na área de impacto do empreendimento. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória estaria sujeita à prescrição ou à imprescritibilidade, considerando a natureza dos danos alegados; e (ii) determinar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue entre danos difusos ambientais, imprescritíveis por sua natureza, e danos patrimoniais individualizados, sujeitos ao prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

4.
A aplicação da teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional tem início quando o titular do direito lesado adquire ciência inequívoca do fato gerador do dano e de sua extensão.

5.
Os autos indicam que os pescadores afetados tinham ciência inequívoca das restrições à pesca e de seus prejuízos desde o início das operações do terminal aquaviário, em 2013, não havendo controvérsia quanto à data em que os danos foram constatados.

6.
Precedentes do STJ reforçam que a continuidade dos efeitos do ato ilícito não implica renovação do prazo prescricional, sendo inaplicável a tese de danos continuados para postergar indefinidamente o marco inicial da prescrição.

7.
A inércia na adoção de medidas judiciais em tempo hábil compromete o direito à reparação e reforça a necessidade de observância ao prazo prescricional para garantir segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para pretensões indenizatórias decorrentes de danos patrimoniais individualizados, mesmo que relacionados a impactos ambientais, é de três anos, conforme artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

2. O termo inicial do prazo prescricional é fixado de acordo com a teoria da actio nata, iniciando-se a contagem a partir do momento em que o titular do direito adquire ciência inequívoca do fato gerador do dano e de sua extensão.

3. A continuidade dos efeitos do ato ilícito não renova ou posterga o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.852.982/TO, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29/4/2024, DJe 3/5/2024.

STJ, AgInt no REsp n. 1.836.333/RO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/3/2024, DJe 20/3/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/5/2021, DJe 14/5/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031105-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPRESCRITIBILIDADE INAPLICÁVEL. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública proposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) contra a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, objetivando a reparação de danos materiais e morais supostamente causados pela instalação e operação do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, que teria gerado restrições à pesca artesanal na área de impacto do empreendimento. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória estaria sujeita à prescrição ou à imprescritibilidade, considerando a natureza dos danos alegados; (ii) determinar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue entre danos difusos ambientais, imprescritíveis por sua natureza, e danos patrimoniais individualizados, sujeitos ao prazo prescricional de três anos, previsto no inciso V do § 3ª do art. 206 do Código Civil.

4.
A aplicação da teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional tem início quando o titular do direito lesado adquire ciência inequívoca do fato gerador do dano e de sua extensão.

5.
Os autos indicam que os pescadores afetados tinham ciência inequívoca das restrições à pesca e de seus prejuízos desde o início das operações do terminal aquaviário, em 2013, não havendo controvérsia quanto à data em que os danos foram constatados.

6.
Precedentes do STJ reforçam que a continuidade dos efeitos do ato ilícito não implica renovação do prazo prescricional, sendo inaplicável a tese de danos continuados para postergar indefinidamente o marco inicial da prescrição.

7.
A inércia na adoção de medidas judiciais em tempo hábil compromete o direito à reparação e reforça a necessidade de observância ao prazo prescricional para garantir segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para pretensões indenizatórias decorrentes de danos patrimoniais individualizados, mesmo que relacionados a impactos ambientais, é de três anos, conforme inc. V do § 3º do art. 206 Código Civil.

2. O termo inicial do prazo prescricional é fixado de acordo com a teoria da actio nata, iniciando-se a contagem a partir do momento em que o titular do direito adquire ciência inequívoca do fato gerador do dano e de sua extensão.

3. A continuidade dos efeitos do ato ilícito não renova ou posterga o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.852.982/TO, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29/4/2024, DJe 3/5/2024.

STJ, AgInt no REsp n. 1.836.333/RO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/3/2024, DJe 20/3/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/5/2021, DJe 14/5/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, a controvérsia recursal decorre de ação civil pública ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) em face da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, visando à reparação de danos materiais e morais supostamente causados pela implantação e operação do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho.

A sentença de primeiro grau extinguiu a ação, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, decisão agora impugnada pela apelante, sob o argumento de que o caso envolveria danos continuados, inviabilizando o início do prazo prescricional.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a pretensão articulada refere-se à reparação de danos patrimoniais e individuais homogêneos alegadamente sofridos por pescadores em razão de restrições à pesca artesanal na área de impacto do terminal aquaviário.

Com efeito, essa natureza jurídica da demanda determina o enquadramento no prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de atos ilícitos, uma vez que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a imprescritibilidade é reservada a ações destinadas à tutela de direitos difusos e indisponíveis relacionados ao meio ambiente, não se estendendo a danos individualizados, como os ora discutidos.

Ademais, o marco inicial do prazo prescricional deve ser estabelecido à luz da teoria da
actio nata
, conforme consagrado no ordenamento jurídico, somente tendo início quando o titular do direito lesado adquire ciência inequívoca do fato gerador do dano e de sua extensão.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TESE JURÍDICA NÃO PREQUESTIONADA, APESAR DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRAZO TRIENAL. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. 1. O Tribunal de origem não examinou a tese jurídica veiculada no recurso especial, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo nobre, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. No caso concreto, para chegar-se à premissa diversa da adotada pelo órgão julgador de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte Superior tem asseverado que "é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica" (AgInt no REsp 1.991.961/RO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023).
4. "A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório" (AgInt no REsp 1.472.899/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1º/10/2020). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.852.982/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES IDÊNTICAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de prejuízos sofridos pelos autores, consistente na perda de seus bens móveis e imóveis com a elevação do Rio Madeira, entre os meses de fevereiro e maio de 2014. II - Na sentença, julgou-se extinto o feito, por ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação. Nesta Corte - à luz da pacífica jurisprudência, inclusive em hipóteses idênticas -, deu-se provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, restabelecendo-se a sentença.
III - Em relação à alegada violação do art. 206, § 3º, V, do CC, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo diverge do entendimento adotado pela jurisprudência desta Corte, inclusive em hipóteses análogas, no sentido de ser trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica. Sobre o tema, os seguintes julgados: REsp 1.860.411/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020; (AgInt no REsp 1.730.142/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020; AREsp n. 2.220.875/RO, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1º/3/2023; AREsp n. 2.221.071/RO, Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/4/2023 AREsp n. 1.995.343/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/8/2022, AgInt no AREsp n. 1.854.795/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/9/2021, e REsp n. 1.821.646/RO, relator Ministra Assusete Magalhães, DJe de 16/9/2019.
IV - Considerando ser fato incontroverso nos autos que os danos experimentados pelos recorrentes tiveram início em fevereiro de 2014 e se alongaram até maio do mesmo ano (fl. 3.300), e a presente ação somente foi ajuizada em agosto de 2017, por certo houve o transcurso do prazo de três anos e, consequentemente, a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais demandada contra o recorrido, Santo Antônio Energia S.A. V - Desse modo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhimento. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.836.333/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

No caso, os danos alegados decorrem da instalação e operação do terminal aquaviário, cuja implantação iniciou-se em 2008 e foi concluída em 2013. Portanto, não há controvérsia quanto ao fato de que, desde o início das operações, os pescadores foram impedidos de exercer suas atividades na área impactada, tendo ciência inequívoca das restrições impostas e de seus efeitos.

É de se destacar, ainda, que a continuidade dos efeitos do ato ilícito não autoriza a postergação indefinida do prazo prescricional. No julgamento do AgInt no AREsp nº 1.734.250/MA, o STJ destacou que, mesmo em situações de danos ambientais continuados, o prazo prescricional é contado a partir do momento em que a parte lesada possui conhecimento suficiente para identificar o dano e avaliar a extensão de seus prejuízos, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local. II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral. III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.
IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC,
o que afasta a tese de dano ambiental contínuo
.
Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Deveras, não se pode admitir que a renovação dos efeitos do ato ilícito sirva como pretexto para eternizar a possibilidade de litigância, especialmente em demandas que envolvem interesses patrimoniais individualizados, como é o caso dos autos, sob pena de violação à segurança jurídica.

De igual forma, o STJ, no mesmo precedente, reforçou que a contagem do prazo prescricional, com base na teoria da
actio nata
, é essencial para evitar a reabertura indefinida de disputas judiciais, garantindo que o direito de ação seja exercido em prazo razoável.

Essa diretriz é especialmente relevante quando os danos são facilmente detectáveis, como ocorre em empreendimentos de grande impacto ambiental, onde os efeitos adversos sobre as comunidades locais são amplamente documentados, como no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que acompanha o empreendimento em análise. Assim, cabe ao titular do direito adotar medidas em tempo hábil, sob pena de perder a proteção conferida pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, o argumento da apelante quanto ao caráter continuado do dano não subsiste. Ainda que os efeitos da instalação do terminal persistam no tempo, o prazo prescricional é contado a partir da ciência inequívoca dos prejuízos.

Além disso, o STJ assinalou, em precedentes similares, que danos patrimoniais, mesmo derivados de danos ambientais, possuem um caráter eminentemente individual e patrimonial, sendo sujeitos ao regramento geral da prescrição. Não há, portanto, qualquer fundamento jurídico para estender a regra da imprescritibilidade a tais pretensões.

Por conseguinte, no caso concreto, considerando que a ação foi ajuizada somente em setembro de 2022, mais de nove anos após a conclusão das obras e o início das operações do terminal, e não havendo demonstração de eventos supervenientes que pudessem alterar o termo inicial do prazo prescricional, verifica-se que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição. Ademais, a inércia na adoção de medidas judiciais em tempo hábil compromete o direito à reparação, prevalecendo a segurança jurídica como princípio basilar do ordenamento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões